Tribunal: TJBA
Processo: 0092247-17.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092247-17.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ELFRANIO FREDERICO RODRIGUES VIEIRA e outros (5) Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade recursal), segundo o qual, para cada decisão judicial, é cabível apenas um único recurso. A interposição do primeiro recurso opera a preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento de recurso subsequente interposto pela mesma parte contra o mesmo ato judicial. Segundo recurso de apelação não conhecido. A controvérsia de mérito cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, em caso no qual os exequentes alegam que o prazo estaria condicionado ao prévio cumprimento da obrigação de fazer. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único, sendo autônomas as pretensões de execução das obrigações de fazer e de pagar. O ajuizamento ou a pendência de cumprimento da obrigação de fazer não interrompe nem suspende o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar, salvo se o título executivo judicial expressamente condicionar uma à outra, o que não ocorreu na hipótese. Transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (ocorrido em 2012) sem que os exequentes promovessem a execução da obrigação de pagar (requerida apenas em 2021), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER da segunda Apelação e NEGAR PROVIMENTO ao primeiro recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.